Tribunal: TCU
Processo: 029.738/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apuração de indícios de manipulação dos resultados fiscais primários da União nos exercícios de 2008 a 2015, bem como a possível realização de despesas públicas sem a devida autorização legislativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU, com o objetivo de apurar indícios de manipulação dos resultados fiscais primários da União nos exercícios de 2008 a 2015, bem como a possível realização de despesas públicas sem autorização legislativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso I, do RI/TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dispensando-se a adoção de medidas nestes autos em razão das providências já materializadas por meio do Acórdão 56/2021-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e para o Ministério da Economia, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU, arquivar o presente processo.